Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711003-75.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WANDERSON DE SOUZA LEAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. IRMÃ DO REEDUCANDO. CONDENADA DEFINITIVAMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. RESTRIÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O direito à visitação do preso não é absoluto ou irrestrito, podendo sofrer restrições, visando a preservação da ordem do presídio, restrições que devem ser proporcionalmente adequadas. 2. “Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, genitora do recorrente, encontrar-se atualmente cumprindo pena pelo delito de tráfico de drogas, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário.” (Acórdão 1119567, 20180020007934EIR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 6/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: 158/159). 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal; bem como o artigo 1o do Código Penal, sustentando que o fato de sua irmã estar cumprindo pena por condenação relativa ao crime de tráfico ilícito de entorpecente não é motivo idôneo para impedir a visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010